Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737041-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO EMBARGADO: EDUARDA ANTUNES SILVA, JOAO RIBEIRO DE FARIA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO em face de EDUARDA ANTUNES SILVA e JOÃO RIBEIRO DE FARIA NETO. Após o julgamento do recurso e publicação do acórdão, FREDSON DE CARVALHO RIBEIRO e JOÃO RIBEIRO DE FARIA NETO comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que pugnam pela extinção do feito (ID 60974032). Nesse contexto, não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e os patronos possuem poderes para transigir (ID 50715073, 50714975 e 53124896). Assim, homologo o acordo celebrado, para que produza os seus efeitos, com suporte no art. 932, inc. I do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024 15:47:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador